Tribunal: TJDFT
Processo: 0747591-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747591-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal no cumprimento de sentença e decotou o valor de R$ 213.186,07 (duzentos e treze mil cento e oitenta e seis reais e sete centavos) do montante exequendo. Condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor do excesso, nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil. O agravante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça a fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta que os balanços patrimoniais e demonstrações contábeis evidenciam déficit acumulado superior a R$ 10.242.881,24 (dez milhões duzentos e quarenta e dois mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) e passivo a descoberto de R$ 14.215.627,50 (quatorze milhões duzentos e quinze mil seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), além de endividamento elevado e fluxo de caixa negativo. Invoca o art. 98 do Código de Processo Civil e a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a concessão da gratuidade à pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Verifico que o Juízo de Primeiro Grau determinou a comprovação da hipossuficiência financeira para análise do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado na origem (id 129338818 dos autos originários). O agravante não apresentou documentação comprobatória e juntou comprovante do recolhimento das custas processuais, o que atraiu os efeitos da preclusão lógica (id 131759776 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica que o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou sobre o requerimento em razão do comportamento incompatível de recolhimento das custas. Há novo requerimento de concessão da gratuidade da justiça diretamente no agravo de instrumento. O recolhimento das custas processuais é ato incompatível com o requerimento de gratuidade da justiça e a renovação do requerimento em sede recursal, sem pronunciamento do Juízo de Primeiro de Grau, configura supressão de instância. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da supressão de instância, bem como pela preclusão lógica do requerimento em razão do recolhimento das custas processuais. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator